Tribunal: TJMT
Processo: 1043073-64.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043073-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que o Autor/Apelado comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por suposta descarga elétrica, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos supostamente foram danificados.

Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Com a alteração parcial da sentença, cabível a redistribuição do ônus sucumbencial.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, n. 1043073-64.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Apelado
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em desfavor da ora Apelante
.

Na origem, a seguradora ora Recorrida afirma que celebrou contratos de seguros com os terceiros Valdimiro Marques Eufrasio, José Helio da Silva e Marizete Franca Magalhães no qual se obrigava a indenizar os clientes pelos riscos predeterminados pelas condições gerais dos contratos.

Alega que em decorrência de distúrbio/sobrecarga elétrica nas unidades consumidoras dos respectivos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a equipamento eletrônicos de propriedade dos mesmos, sendo:

Sinistro 1
- Segurado Valdimiro Marques Eufrasio.

Apólice 3314019668096.

Data do sinistro 29/10/2020.

Data do pagamento 23/11/2020.

Valor do prejuízo R$ 1.496,50.

Causa: Descarga Elétrica.

Sinistro 2
– Segurado Jose Helio da Silva.

Apólice 3314019602348.

Data do sinistro 20/06/2021.

Data do pagamento 13/07/2021.

Valor do prejuízo R$ 1.722,30.

Causa: Oscilação de energia – queda brusca de energia.

Sinistro 3
– Segurada Marizete Franca Magalhães.

Apólice 3314019083089.

Data do sinistro 08/03/2020.

Data do pagamento 31/03/2021.

Valor do prejuízo R$ 3.737,76.

Causa: Descarga Elétrica.

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ 6.956,56 (Seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), o qual foi adimplido aos referidos segurados.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, os quais foram desembolsados pela Seguradora.

Em sede de contestação, a Concessionária apelante rebateu os laudos apresentados pelo Recorrido, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço (id. 213908438).

A sentença recorrida (id. 213908455) julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, condenando a Apelante a ressarcir o valor pago pela Apelada aos segurados Jose Helio e Marizete Franca, no valor total de R$ 5.460,06 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais e seis centavos), afastando no que concerne ao segurado Valdomiro Marques.

Em suas razões (id. 213908460) a Apelante aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade no que tange ao suposto dano relativo à segurada Marizete, uma vez que comprovou a inexistência de ocorrência na rede em questão, levando-se em consideração o procedimento adequado (PRODIST – MÓD. 9).

Defende que não há qualquer responsabilidade da Recorrente pelos supostos danos, pois não existe laudo técnico conclusivo a relacionar a causa do prejuízo à conduta da Concessionária apelante, o que afasta o dever de indenizar.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando-se a condenação imposta quanto à restituição do sinistro relativo à segurada Marizete Franca Magalhães.

Contrarrazões apresentadas, pugnado pela manutenção da sentença (id. 213908464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, convém mencionar que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, o Apelado torna-se legalmente sub-rogado em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se o Recorrido é sub-rogado no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que o Apelado comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O cerne da pretensão recursal diz respeito se é cabível a condenação da Apelante a restituir o Recorrido quanto ao valor adimplido no sinistro referente à
segurada Marizete Franca Magalhães.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora apelada (id. 213907897), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os objetos foram avariados e que estes foram queimados por descarga elétrica.

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos que apresentaram o defeito, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram o perito a imputar a descarga elétrica como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o
laudo
apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Im
portante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou junto à sua contestação (id. 213908441) os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada (08/03/2020),
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

De
ssa forma, o Apelado não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade
no que se refere ao sinistro relativo à segurada Marizete Franca Magalhães.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para improceder o pedido de ressarcimento do Apelado quanto ao sinistro
relacionado à segurada Marizete Franca Magalhães,
nos termos da fundamentação acima.

Com a reforma parcial da sentença
, ajusta-se a sucumbência recíproca entre as partes, conforme o art. 86 do CPC, no percentual de 30% (trinta por cento) para a Apelante, e 70% (setenta por cento) para o Apelado.
Fixo
os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024